Tribunal: STF
Processo: Rcl 57347
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 13.12.2022 por Thiago Orsi Urias contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Uberlândia/MG, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.



    2. O reclamante alega ter sido “preso em flagrante no dia 19/04/2022, a partir de uma operação conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais (Doc. 01, f. 03 e ss.). Após a autoridade policial ter ratificado a prisão em flagrante do Reclamante (Doc. 01, f. 16-17) e da juntada dos documentos pertinentes, o representante ministerial peticionou, nada afirmando sobre a necessidade da audiência de custódia, bem como requerendo que fosse decretada a prisão preventiva (…).



    Na sequência, no dia 20/04/2022, o juízo singular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia deixou de realizar audiência de custódia e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva”.



    Sustenta que “a justificativa do juízo singular para a não realização da audiência de custódia é manifestamente improcedente. Na perspectiva técnica, tendo em vista que Uberlândia é uma Comarca amplamente estruturada e que é impossível imaginar que a Secretaria não possua aparato suficiente para fazer audiência de custódia forma remota naquela ocasião.



    Por outro lado, a decisão foi proferida em 20/04/2022, em um momento no qual, como é de amplo conhecimento, já foi ultrapassado há muito tempo o período de urgência da COVID-19 e, assim, não se aplicava mais a exceção da Resolução 62/20 do CNJ, que sequer foi invocada pelo magistrado.



    Ora, é evidente que se não era possível realizar a audiência de custódia de forma remota por questões técnicas (o que não é crível, reiteramos), o juízo tem o dever de realizá-la de forma presencial, mormente em 20/04/2022, quando não existia mais a situação de urgência decorrente da pandemia”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) a) deferido o pedido de medida liminar, para expedir alvará de soltura para cumprimento imediato em favor do Reclamante ou, ao menos, subsidiariamente, que seja determinada a realização de audiência de custódia perante o magistrado singular;



    b) ao final, julgado procedente o pedido, nos exatos termos da liminar requerida, garantindo o cumprimento da ADPF 347/DF e efetivando em definitivo a liberdade do Reclamante ou a realização da audiência de custódia”.



    3. Em 19.12.2022, determinei a remessa deste processo à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para decidir sobre a alegação do reclamante na Petição/STF n. 97.355/2022, pela qual se questionou a distribuição desta ação, com a alegação de inaplicabilidade do parágrafo único do art. 6º da Resolução n. 706 deste Supremo Tribunal à espécie.



    Em 30.12.2022, a Presidente deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, manteve a minha relatoria neste processo.



    4. Em 11.1.2023, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Uberlândia/MG, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo a situação prisional do reclamante no Processo n. 5018102-10.2022.8.13.0702, especialmente se a audiência de custódia teria sido realizada no curso desse feito na origem, de forma presencial ou virtual.



    5. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



     Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    7. A presente ação foi ajuizada contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Uberlândia/MG, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.



    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou: 



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada na norma do art. 310 do Código de Processo Penal. Nela se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.



    8. Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada afirmou ter sido realizada a audiência de custódia, tendo sido revogada a prisão cautelar do reclamante:



    “Registro que retornamos com as audiências de custódia, regularmente, desde o mês de setembro de 2022.



    Por fim, informo que na presente data a prisão preventiva do reclamante Thiago Orsi Urias foi revogada, tendo em vista que os requisitos para a manutenção se sua segregação cautelar não estão mais presentes”. 



    Realizada a audiência de custódia e revogada a prisão cautelar do reclamante, não se há cogitar, na espécie, de contrariedade à decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora